Tribunal: TJMT
Processo: 1032308-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032308-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), ERNANDE DE SOUSA AMANCIO - CPF: 616.537.013-66 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON JOSE SILVA DA SILVA - CPF: 025.645.582-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON BARROS CAMARA - CPF: 629.610.083-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FREITAS PINHEIRO - CPF: 621.510.713-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉU. PEDIDOS INDEFERIDOS. OR
DEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
Ernande
de Sousa
Amancio
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu
a
sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06). O impetrante alegou ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar
do paciente
e inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, defendendo que
ele

tem
condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares alternativas seriam suficientes. Pleiteou
,
também
,
a extensão
ao paciente
dos benefícios concedido
s
ao
corréu em caso semelhante.

II. Quest
ões
em discussão

2.
Há
três
questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente é desfundamentada e ausente dos requisitos legais do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
;

(
ii
) avaliar se é possível a substituição da prisão preventiva
do paciente
por medidas cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
;

(
i
ii
) avaliar se é possível a extensão
dos benefícios
ao paciente dos benefícios

concedidos ao
corréu
em

caso
semelhante.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva do paciente, já condenado em primeira instância por crime da mesma natureza.

4.
O art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
foi observado, demonstrando-se a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além do
periculum
libertatis
, apontando risco concreto de reiteração criminosa.

5
. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
é inviável quando presentes elementos concretos que revelam habitualidade delitiva, o que indica insuficiência de providências menos gravosas para garantir a ordem pública.

6
. A situação fático-processual do paciente difere daquela do corréu beneficiado com liberdade provisória, pois
aquele
ostenta antecedentes criminais e responde a ação penal em curso
,
enquanto
este
é primário
e tem bons antecedentes
, a
fastando
, assim,
a aplicação do art. 580 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

7
.
Condições pessoais favoráveis
do paciente
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a
sua
prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada e enunciado deste Tribunal
de Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Pedido
s
i
mprocedente
s
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração criminosa, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.

2.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
é inadequada quando há reiteração delitiva que indica insuficiência de tais medidas para assegurar a ordem pública.

3.

A extensão
dos
benefícios
concedido
s
a corréu exige identidade de condições fático-processuais, o que não se verifica
, na espécie, posto que o paciente responde a ação
penal

em
curso
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 580; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 120133, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
07-03-2014; e
STJ, HC 376.870/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
27/03/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Paulo dos Santos em favor de
Ernande
de Sousa
Amancio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de julho de 2024, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1010030-37.2024.8.11.0040, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que

“a quantidade de drogas apreendida no caso não é suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva, especialmente considerando que o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa e exerce trabalho lícito”
;

sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assevera que, em julgamento recente da Terceira Câmara Criminal desta Corte
de Justiça
, nos autos do
Habeas Corpus
n
.
1026735-36.2024.8.11.0000
–
que versava sobre os mesmos fatos
–
foi concedida a ordem para substituir a
prisão provisória de corréu por medidas cautelares menos gravosas, motivo pelo qual pleiteia a extensão dos benefícios.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
252739195
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
257220665
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento para embasar o seu entendimento: a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente em decorrência de sua reiteração delitiva.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão reprochada:

[...]
2.3. Da Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva ou Concessão de Liberdade Provisória dos autuados (I) ALISSON JOSÉ SILVA DA SILVA, (II) MAICON BARROS CAMARA, (III) ERNANDE DE SOUSA AMANCIO e (IV) WILSON FREITAS PINHEIRO.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Infere-se da leitura da documentação encartada no feito, que a polícia militar, em continuidade à Operação VITAE, fase XVI, no dia 25 (vinte e cinco) de julho de 2024, por volta das 19h15min, em ronda ostensiva, na cidade de Sorriso/MT, se deparou com uma motocicleta, marca/modelo
honda
/CG, com sinais identificadores e de segurança alterados (placa amaçada, lanterna traseira danificada, e sem retrovisores) trafegando em via pública.

Apurou-se que a motocicleta era pilotada por WILSON FREITAS PINHEIRO, que transportava em sua garupa a pessoa de ERNANDE DE SOUSA AMANCIO, a qual, por sua vez, trazia consigo, cinco (5) invólucros com substância análoga a cocaína, aptos a comercialização, inclusive, uma porção maior, identificados, com a sua alcunha “BONETA”.

No curso da abordagem, ERNANDE DE SOUSA AMANCIO confessou extrajudicialmente, se tratar de pessoa responsável pela logística e comercialização de entorpecentes na cidade Sorriso, que a droga que trazia consigo seria entre as pessoas de alcunha JS PINTURAS e MK, os quais estariam em um bar, praticando a traficância.

Com essa informação, os agentes policiais foram até a residência de ERNANDE DE SOUSA AMANCIO, onde encontraram, em uma caixa de perfume, mais quatro (4) porções de substância análoga a cocaína, apta a comercialização, bem como apetrecho para o narcotráfico, a saber, balança de precisão.

Em razão dos elementos informativos, angariados com o suspeito ERNANDE, a polícia militar, concomitantemente, iniciou uma operação para monitorar e confirmar se no estabelecimento comercial apontado (BAR), realmente estaria ocorrendo o narcotráfico.

No estabelecimento comercial indicado, os agentes policiais visualizaram os suspeitos apontados por ERNANDE, em frente ao bar, entregando algo a terceiro não identificado, que estava em uma motocicleta e saiu imediatamente do local após receber a coisa.

Os suspeitos, ao perceberem a aproximação dos policiais, adentraram ao bar, foram para os fundos, contudo, a polícia militar conseguiu abordar os monitorados, os quais foram identificados como ALISSON JOSE SILVA DA SILVA, vulgo PINTOR e ou JS PINTURAS, e MAICON BARROS CAMARA, vulgo MK.

No curso da abordagem, foi localizado no mesmo ambiente que se encontravam os suspeitos ALISSON e MAICON, numa lixeira, duas (2) porções grandes de substância análoga à cocaína, com a
mesma características
das apreendidas com o suspeito ERNANDE, inclusive, identificadas com o vulgo MK e BONETA, alcunha, dos indigitados MAICON e ERNANDE, respectivamente.

Por essas razões, os indiciados foram detidos e levados perante a Autoridade Policial, que determinou a prisão em flagrante, pugnou pela conversão em prisão preventiva dos indigitados ERNANDE DE SOUSA AMANCIO, vulgo BONETA, e ALISSON JOSE SILVA DA SILVA, vulgo PINTOR e ou JS PINTURAS e MAICON BARROS CAMARA, vulgo MK, bem como a destruição dos entorpecentes apreendidos.

Os elementos informativos aferidos indicam que os indigitados praticavam o narcotráfico na urbe de Sorriso/MT.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Situação agravada, considerada a repercussão que crimes como os imputados a(o/s) indiciado(a/s) tem ensejado nesta Comarca de Sorriso e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício), fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do(a/s) indiciado(a/s).

Saliente-se, por importante, que o fato de os indiciados MAICON BARROS CAMARA e ALISON JOSE SILVA DA SILVA possuírem predicados pessoais favoráveis (primariedade, atividade lícita e endereço fixo) não tem, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
27/03/2017).

E quanto ao indigitado ERNANDE DE SOUSA AMÂNCIO, existe o efetivo risco de o suspeito voltar a cometer delitos, na
mesma natureza, inclusive, foi sentenciado, na data de 17/05/2024, ainda pendente de trânsito em julgado, por crime de tráfico de drogas, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, junto a ação penal n° 1011453- 37.2021.8.11.0040.

Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto dos flagrados, pois em liberdade tornarão a praticar novos delitos na mesma espécie e ou até mais graves.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha esse caminho:

[...]

Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato de que a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor (...)

3.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i)
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e (
ii
)
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de ALISSON JOSÉ SILVA DA SILVA, MAICON BARROS CAMARA e ERNANDE DE SOUSA AMANCIO
, qualificado(s) nos autos,
para garantia da ordem pública
e,
em relação a ERNANDE DE SOUSA AMANCIO, igualmente, para aplicação da lei penal

[...]
Negritamos

Constata-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o seu prolator converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, considerando
a s
ua reiteração delitiva,
porquanto
responde

à Ação Penal n.
1011453- 37.2021.8.11.0040
, pelo cometimento de crime da mesma natureza,
circunstância
, essa, demonstra
a
sua periculosidade.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por conta disso, com relação à prisão do paciente, infere-se que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da habitualidade criminosa do paciente.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que
cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva.

Diante disso, deve ser registrado, que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as condições pessoais do paciente revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés, no
que
diz respeito ao pedido de extensão da decisão que concedeu a liberdade provisória ao
c
orréu
Alison José Silva da Silva nos termos do que foi decidido no julgamento do Habeas Corpus n. 1026735-36.2024.8.11.0000, em consulta aos autos originários no sistema
PJe
1o Grau
foi
possível inferir que o paciente se encontra em situação fática distinta, pois, diferente do
corréu
beneficiado com a liberdade quando da concessão da ordem da referida ação mandamental,
Ernande
de Sousa
Amancio

tem
ação penal em andamento, podendo
,
des
se
fato
,
se extrair que
ele
é renitente na prática delitiva, diferente de Alison que é primário e
tem
bons antecedentes.

Destarte, é forçoso reconhecer que situação
de Alison
José
afasta a pretensão
do paciente visando a
extensão do benefício da liberdade provisória deferido
ao
corréu, eis que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, exige-se que o acusado esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se observa nos presentes autos
, conforme já asseverado
.

Por derradeiro, não obstante os impetrantes tenham alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco
impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ernande
de Sousa
Amancio
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024